Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-47.2021.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), APARECIDA ROSA DE SOUZA - CPF: 241.431.891-00 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), MARIA LUIZA NASCIMENTO DUARTE - CPF: 056.034.531-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000854-47.2021.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

01/10/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

APARECIDA ROSA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE. ADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a Recorrida APARECIDA ROSA DE SOUZA postula pela condenação da empresa Recorrente, em razão da manutenção do corte por mais de 72 (setenta e duas) horas depois de realizado o pagamento.

2. A Recorrida comprovou a adimplência da fatura que ensejou o corte, bem como do parcelamento realizado com a empresa Recorrente, em relação aos débitos em atraso, sendo injustificável a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica, portanto, conduta ilícita praticada pela Recorrente.

3. A manutenção indevida da suspensão do fornecimento de energia elétrica, basta, por si só, para a concessão de indenização, situação que ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

5.
Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a Recorrida APARECIDA ROSA DE SOUZA postula pela condenação da empresa Recorrente, em razão da manutenção do corte por mais de 72 (setenta e duas) horas depois de realizado o pagamento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de interrupção no fornecimento de energia elétrica, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 9.000,00 (nove mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021